Tribunal: TJMT
Processo: 1044811-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044811-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIA LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.188.261/0001-97 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -

MANDADO DE SEGURANÇA - OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO -

ICMS. DECRETO ESTADUAL 200/2019 – ADESÃO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

2. O Decreto Estadual 200/2019, instituiu o Sistema de Regime e Controle de Renúncia Fiscal Nesse sentido,

especialmente a forma como devem ser realizadas as operações de exportação, ou seja, diversas obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização de mercadorias destinadas ao exterior.

3. A instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2o, X, a, da Constituição Federal e no art. 3o do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações. Precedentes do STJ.

4. No caso, prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação e não tendo havido a comprovação desse cumprimento, não há como firmar o direito liquido e certo sanável pela via mandamental.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VIA LOG TRANSPORTES LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital

que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato ilegal/coator, atribuído ao Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, denegou a segurança almejada, face a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade.

Em síntese, narra o apelante que impetrou Mandado de Segurança em desfavor de ato praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ante a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade coatora com relação a aplicabilidade do credenciamento pelo Sistema de Registro de Controle da Renúncia Fiscal – RCR, com base na Portaria no 200/2019, entretanto, o MM. Juízo “a quo” denegou a segurança almejada, decisão que merece a pretendida reforma, eis que o credenciamento do RCR, por meio da Portaria no 200/2019, é contrário ao RICMS/MT.

Sustenta que, o artigo 2o, § 1o, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, impondo a ele o cumprimento de uma espécie de prazo de carência, restringindo a garantia de isenção prevista no art. 3o, II, da LC no 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da r. sentença objurgada, reconhecendo a ilegalidade da aplicação da Norma Estadual – Portaria no 200/2019, afastando-se a cobrança do ICMS incidente nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Contrarrazões. (Id. no 142091885)

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor José Zuqueti, manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIA LOG TRANSPORTES LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos de ação mandamental que denegou a ordem, consubstanciada no reconhecimento da “
ilegalidade da aplicação da Norma Estadual – Portaria no 200/2019, afastando-se a cobrança do ICMS incidente nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior
”.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que

a imunidade tributária prevista na Legislação Federal, e na própria Legislação Estadual (RICMS), importa em isenção incondicionada, inexistindo quaisquer condicionantes para poder gozar imunidade/isenção tributária.

Realça que as exigências impostas pelo Fisco Estadual impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, ao impor prazo de carência, pois o credenciamento somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao protocolo do Termo de Adesão.

O MM. Juiz do feito denegou a ordem, destacando que o ato administrativo está em conformidade com a Portaria SEFAZ 200/2019, que instituiu o Sistema de Registro e Controle de Renúncia Fiscal – RCR, o que afastaria a suposta ilegalidade.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelante aderiu ao Termo do Benefício Fiscal, instituído pela Portaria 200/2019, se sujeitando as condições nele estabelecidas.

Importante frisar que aludido ato normativo, ao regular o regime de renúncia fiscal por meio do credenciamento, tem por principal objetivo o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle fiscal, a fim de inibir/impedir a ocorrência de fraudes e sonegação fiscal.

Nessa linha de intelecção, o E. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da legalidade das exigências de obrigações acessórias para usufruto de isenções do ICMS. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da Republica. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.( AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Destarte, tenho que não comprovada qualquer violação a direito líquido e certo, uma vez que a ação do Fisco encontra respaldo legal, como bem ressaltado na sentença recorrida.

No caso concreto, o Regime Especial para Exportação foi deferido, com base na legislação de regência, começando a fluir a partir do 1o dia do segundo mês subsequente ao da formalização do termo de adesão, nos termos do art. 14-A, § 1o, do RICMS, e Art. 2o, § 1o, da Portaria 200/2019, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do artigo 4o, § 3o, inciso IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. (N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
"
A portaria que estabelece norma assessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, não se mostra ilegal ou abusiva.
Recurso
provido, sentença retificada."
(Apelação / Remessa Necessária 40243/2003, DR. ELINALDO VELOSO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/07/2012, Publicado no DJE 07/08/2012) (TJ-MT - REEX: 00402430420038110000 40243/2003,
Relator
: DR. ELINALDO VELOSO GOMES, Data de
Julgamento
: 31/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2012) (destaquei)

Nesse contexto, tenho que o recurso não merece provimento.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024